Tribunal: TCU
Processo: 036.522/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2357/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região em favor de Eluzai Rodrigues da Silva; Considerando que, em 29/3/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Eluzai Rodrigues da Silva (à Peça 3 sob o n.o 61365/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como "quintos ou décimos" de função, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 1.409/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos ou décimos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro ; (...) " Considerando que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 13804/2022-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 11/4/2022 (Peça 14); Considerando que, em 11/4/2022, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região compareceu à Peça 15, por intermédio de Sônia Regina de Freitas Andrade como Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT-1, e solicitou a prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1409/2022-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " (...) considerando que a DCAPO dispõe de 5 servidores e 1 gestor, sendo a unidade responsável pela a elaboração de informações de aposentadorias, pensões por morte, concessão de isenção de imposto de renda retido na fonte, dentre outras, sendo responsável por todas as demandas decorrentes, tais como: Diligências resultantes de indícios de irregularidades emitidos pelo TCU, Cumprimento de decisões judiciais, Elaboração de Respostas aos pedidos de informação encaminhados pela Advocacia-Geral da União, Atendimento ao público e cumprimento de diligências oriundas da Secretaria de Auditoria Interna - SAU, dentre outras"; Considerando que, à Peça 17, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir, no sentido de atender ao pedido pela improrrogável concessão do solicitado prazo de 30 (trinta) dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 15 por Sônia Regina de Freitas Andrade, como Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT-1, e, assim, autorizar improrrogável e excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1409/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.522/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Eluzai Rodrigues da Silva (CPF XXX.381.797-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.